Tribunal: TJBA
Processo: 8059689-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059689-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ROGER FERNANDES NAVES

AGRAVADO: CLINICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO MASCARENHAS LIMA NETO, ISABELA BRANDAO ALVES LIMA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC EM CASO DE UNANI
MIDADE DO JULGAMENTO
.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, tendo por finalidade assegurar o princípio da colegialidade.

Constatado que o ato impugnado é acórdão proferido por órgão colegiado, com proclamação expressa de julgamento unânime, inexiste decisão singular a ser submetida à revisão.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro na via recursal eleita, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso manifestamente inadmissível, impõe-se o seu não conhecimento.

Sendo unânime o reconhecimento da inadmissibilidade, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno em Apelação
8059689-81.2024.8.05.000
1 (ID.
91899304
)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO
CONHECER O RECURSO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII